Tribunal: TJDFT
Processo: 0719560-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719560-93.2020.8.07.0007 RECORRENTE: RICARDO ALVES BARBARA LEAO RECORRIDO: BANCO INTERMEDIUM SA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 37621148 do recorrido, porquanto apenas informa o pagamento da condenação que lhe foi imposta. Mantenha-se o recurso especial sobrestado, consoante decisão de ID no 37535778. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007